Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO AUTORAL DE OBTER VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO PARA EXERCER ATIVIDADE ECONÔMICA EM ÁREA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TERRENO NÃO REGULARIZADO. NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA LEI DISTRITAL N° 5.547/2015. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO JURÍDICA A OCUPAÇÃO IRREGULAR.
1. Não há nenhum vício de fundamentação na sentença que aprecia a controvérsia judicial em sua plenitude e de forma objetiva e clara, com a apresentação de todos os argumentos que ensejaram a denegação da segurança pleiteada pela impetrante. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. A concessão da viabilidade de localização, que corresponde à consulta feita para obter autorização para o exercício de atividade econômica em determinada localidade, submete-se às exigências contidas na Lei Distrital n° 5.547/2015, como a necessidade de regularização da área e a compatibilidade da atividade com os parâmetros de uso e ocupação do solo.
3. Inexistindo dúvidas acerca do caráter irregular da área ocupada pela impetrante, não se revela possível conceder a viabilidade de localização pretendida neste mandado de segurança, ante o não cumprimento das exigências legais, as quais não podem ser relativizadas, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da isonomia.
4. Não se concede proteção jurídica para apropriação irregular de imóvel público com base em alegado pagamento da taxa de utilização desse espaço, ou mesmo ocupação longeva, porquanto estes requisitos não autorizam a ocupação desordenada de área pública.
5. Recurso de apelação desprovido.